Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007946-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 927.529.421-68 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), AMIGAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.778.149/0001-07 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 927.529.421-68 (APELADO), AMIGAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.778.149/0001-07 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E JULGOU PREJUDICADO O DAS RÉS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2. Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3.
Cerceamento
de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, por MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA, HDI SEGUROS S.A. e AMIGÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
”

(Proc. no 1007946-36.2019.811.0041), ajuizada pela primeira apelante contra as demais,
julgou o pedido em parte procedente para “
condenar as rés solidariamente à obrigação de fazer,
(consistente em)
efetuar a troca das peças paralelas (moldura esq aca; dispositivo de aco p; tirante sustent e vidro traseiro) fornecidas pela oficina Amigão Serviços Automotivos
(...)
, e ao pagamento de indenização danos morais na monta de R$ 3.000,00, ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362 d STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
” (
cf. Id. no 121286473).

A autora Maria Elizabete sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
é

de suma importância, para aplicação adequado do direito, e indispensável a realização de audiência de instrução e de perícia técnico no veículo
”, e isso porque, “
c
om a realização de perícia técnica no veículo,
(...)
será possível, mediante averiguação, proceder a devida prova, quanto aos reais danos ocorridos no veículo cometidos no sinistro pela apelante, bem como a sua extensão; quais foram os danos ocorridos/praticados pela segunda apelada
(Amigão Serviços Automotivos)
e sua devida extensão; quais os reparos serão necessários a serem realizados no veículo para complementar os serviços – inclusive os já reconhecidos e deferidos na sentença; qual o real valor da desvalorização do veículo decorrente dos danos pelo mal serviço realizado. Já a realização da audiência de instrução, poderá ser colhido os depoimentos dos representantes das apeladas, que, inclusive, podem confessar quanto a matéria fática posta, além de poder ser ouvido demais testemunhas, oportunidade em que poderá demonstrar seu efetivo prejuízo moral e sua extensão, tudo isso corroborando com o extenso conjunto probatório existente nos autos, podendo, inclusive, aumentar as razões para majoração no arbitramento do dano moral
”.

Diz que, em todo caso, se mantida as condenações impostas pela sentença, considerando que o “
MM. Juiz não levou em consideração que
(...)
os reparos/substituições envolvem questões de funilaria e pintura, isso deve ser determinado
(de forma expressa no dispositivo decisório)
, nos termos da inicial
”, e que deve ser majorado
o valor da indenização pelos danos morais sofridos, na medida em que o
quantum
fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o abolo psicológico e emocional experimentado não só pelas sequenciais falhas na prestação de serviço, mas também pelo descaso desdenhoso de ambas as rés/apeladas no atendimento e busca para uma solução do problema, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação dessa natureza prestigiando o descaso das rés com a situação comprovada nos autos.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, com a determinação do retorno do feito à origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, a pontual retificação do dispositivo sentencial, a fim de acrescentar a ordem para que “
seja refeita a funilaria, pintura e ajustes necessários no veículo,
(...)
e determinado às apeladas que disponibilizem carro reserva
”, e a majoração do valor indenizatório (cf. Id. no 121286498).

A ré HDI Seguros insiste na tese de que é parte ilegítima para responder à pretensão deduzida nos autos, pois, segundo diz, o mérito da causa envolve estritamente “
discussão sobre possível ocorrência de (falhas) no período em que o veículo estava sob os cuidados da oficina/requerida
”, ou seja, “
todo o possível abalo que a apelado alega ter sofrido foi em decorrência da realização dos reparos pela oficina/segunda ré
”, daí porque “
não tem nenhuma relação jurídica ou obrigação de indenizar a apelado nos termos do próprio contrato de seguro
”.

Aduz que, “
enquanto seguradora legalmente autorizada a operar no mercado segurador, tem como finalidade precípua oferecer cobertura securitária a eventos danosos devidamente previstos em seus contratos de seguro de automóvel
”, sendo que “
não faz parte de seu objeto a prestação de serviços de conserto, reparação de automóveis ou mesmo fabricação de peças, serviços estes que cabem ao mercado reparador,
(...)
, não cabe à apelante discutir os danos ocasionados no veículo segurado, sendo certo que somente a oficina pode esclarecer estes pontos ao reclamante
”, e, no mais, assevera que “
não houve qualquer conduta (de sua parte) que ofendesse a intimidade e/ou honra da apelada, não se justificando uma condenação por danos morais em valor tão excessivo; ademais, ainda que se entenda de forma diversa, certo é que o aborrecimento narrado na inicial não pode ser compreendido como fato passível de gerar o dano moral alegado, mormente para comtemplar a parte autora, ora apelada, com a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que acarretaria o inaceitável enriquecimento indevido, vedado por força do art. 884 do Código Civil
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja extinto o feito sem resolução do mérito em relação a si, ou, então, excluída a sua condenação à obrigação de fazer e a indenizar a autora/apelada, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização por dano moral (cf. Id. no 121286500).

A ré Amigão Serviços Automotivos alega, por seu turno, que “
é parte manifestamente ilegítima, configurando-se a hipótese de propositura contra si, sem sombra de dúvida, verdadeira aventura jurídica da apelada
”, porque, “
no caso, as peças trocadas no veículo eram disponibilizadas unicamente pela concessionária ou fabricante, ou seja,
(...)
simplesmente não tinha a opção de adquirir peça em outro local que não fosse a própria concessionaria,
(...)
, deste modo, caberia a apelada mover a presente demanda tão somente em face de quem tem responsabilidade,
(...)
e não da apelante, que somente tem o poder de prestar os serviços de conserto obedecendo todos os tramites legais e contratuais impostos pela Seguradora
”.

Sustenta, no mérito, que “
não há nexo nas avarias alegadas (lanterna traseira direita, os faróis queimados de lixa, ácido escorrendo já há quatro dias de dentro do retrovisor esquerdo, para-brisa riscado, lanterna quebrada, limpador de vidro instalado ao contrário, fiação solta), e o acidente, sendo que alguns danos informados pela apelada não possui dinâmica com o acidente e tampouco relação com o sinistro, não tendo se quer a apelada feito prova quanto aos fatos alegados
”, e que “
não pode prosperar a
(conclusão sentencial)
de que, devido as notas fiscais estarem datadas em dias anteriores a emissão da nota fiscal de 000.000.042, as peças trocadas não seriam originais
”, pois, segundo alega, “
a nota fiscal de no 000.000.042 foi emitido pela apelada em favor da ré HDI Seguros, tendo em vista que, para que a troca ocorresse de forma mais célere, ficou acordado que ia solicitar as peças da Domani, realizar a troca e enviar a nota fiscal para a Seguradora efetuar o pagamento das peças, bem como da mão de obra prestada pela apelada, e, assim foi feito
”, portanto, “
todas as peças foram adquiridas na Fiat Domani, conforme as notas fiscais anexas aos autos, e, em simples pesquisa no site da SEFAZ/MT, consegue-se observar que as peças trocadas pela apelante não têm como não ser originais, visto que foram adquiridas na concessionaria, e, conforme entendimento do próprio juízo na sentença, as peças adquiridas na concessionaria autorizada da marca FIAT são originais
”.

Pontua que “
realizou os reparos no automóvel da apelada de forma extremamente satisfatória e responsável, não tendo ocorrido demora na entrega do automóvel, tanto é que a apelada continuou a utilizá-lo, tendo o veiculo ficado apenas 20 (vinte) dias nas dependências da apelante para realizar os reparos necessários
”, de modo que não há falar em ato ilícito, nem em dever de indenizar, até porque, sob outra ótica, a mera falha/inadequação do serviço prestado não dá ensejo a dano moral indenizável, sendo que a versão exposta na “
petição inicial não se encontra nenhuma documentação apta a corroborar a tese nela exposta, qual seja, a de que o consumidor em comento fora alvo de supostas prática de conduta ilícita praticada pela oficina
”, e, por esses motivos, pede
o provimento do recurso para seja declarada a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si, ou, a reformada da sentença para julgar improcedente o pedido formulado pela autora/apelada (cf. Id. no 121286508).

A Seguradora/ré HDI apresentou contrarrazões junto ao Id. no 121286525, enquanto a Oficina/ré Amigão contrarrazoou no Id. no 121286528, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo autoral.

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no 121286531, dando combate às razões de cada recurso adversário e torcendo pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo do contexto fático discutido na lide de acordo com os termos da sentença apelada:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA em desfavor de HDI SEGUROS S.A e AMIGÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME, todos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, ser proprietária do veículo Fiat Punto Blackmotion 1.8, Placa QGB-7197, chassi 9BD11816SG1329210, devidamente segurado através da apólice n. 01.058.431.161700, com período de vigência no período de 10/08/2017 a 10/08/2018.

Afirma que no dia 17/07/2018 colidiu na traseira do caminhão do seu vizinho e acionou a seguradora que transportou o automóvel para o pátio da empresa.

Narra que na época o veículo possuía 4.477 KM rodados e ainda estava no prazo de garantia junto a concessionária, todavia, a preposta da empresa Lucélia omitiu a informação de que a autora poderia leva-lo na vendedora FIAT. Declara que a Sra. Lucélia apresentou 10 oficinas credenciadas a Seguradora, sendo escolhida a Amigão Serviços Automotivos LTDA devido a sua localização.

O veículo foi enviado para reparos na mecânica supramencionada e entregue no dia 27/07/2018, porém, após receber o veículo, afirma que constatou que o vidro traseiro e as demais peças trocadas não eram originais. Assim, contatou o Sr. Michel responsável pela oficina e enviou diversas fotos solicitando sua manifestação quanto ao ocorrido, mas foi ignorada.

No dia 30/07, deslocou-se até a seguradora, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Marcelo que afirmou que o serviço estava em perfeito estado e os problemas apresentados seriam em decorrência do ‘veículo estar velho, que vive no sol e na chuva’ - id. 18255395 – pág. 3. Diz que insistiu para que o preposto verificasse que a pintura esta áspera, os faróis queimados de lixa, havia ácido escorrendo dentro do retrovisor, para-brisa estava riscado, entre outros problemas, todavia, o Sr. Marcelo insistiu que o carro estava velho e por isso apresentava tais defeitos. Aduz que afirmou que iria fazer um boletim de ocorrência contra a seguradora, e, nesse momento o funcionário da empresa passou a lhe dar ouvidos.

Declara que Marcelo entrou em contato com Michel afirmando que a cliente não estava satisfeita com o serviço sendo combinado entre as partes, que a oficina refizesse os serviços. O veículo foi levado no dia 31/07/2018 e, ao chegar ao local tanto Marcelo quanto Michel sustentaram que os defeitos apresentados decorriam do tempo de uso do veículo que possuía apenas 11 (onze) meses de uso; após 11 dias sendo ignorada pelo Sr. Michel por meio de ligações e mensagens, entrou em contato com a Seguradora sendo informada que a oficina Amigão Serviços Automotivos LTDA havia sido descredenciada da rede de seguros por não cumprir o contrato pactuado.

Em 08/08/2018, contatou a Sra. Suellen, preposta da seguradora, que afirmou que as peças seriam trocadas novamente e seriam entregues as notas fiscais das compras à autora que deveria levar o veículo à seguradora para fazer uma reclamação formal constatando os danos causados na primeira oficina. Sustenta que solicitou que o automóvel fosse levado à concessionária, mas seu pedido foi negado pelo Sr. João que determinou que novamente o carro fosse levado à oficina Amigão Serviços Automotivos, ficando combinado que a autora junto ao Marcelo e João funcionários da primeira ré, iriam no dia 15/08 à oficina para fazer a vistoria no veículo, todavia os dois descumpriram o acordado.

Após tantos problemas, no dia 17/08/2018 a autora buscou auxilio na delegacia e foi orientada a ir ao PROCON, e, quando se deslocou até o órgão de defesa do consumidor, recebeu mensagens do Sr. João afirmando que o veículo estava pronto e a acompanharia na vistoria; ao chegar em casa, recebeu a ligação do Sr. Michel avisando que já poderia buscar seu carro.

No dia seguinte, às 16h00min conforme combinado a autora estava na oficina esperando Michel e João. O funcionário da seguradora chegou as 17h15min ao local e pediu a secretaria que chamasse o responsável Sr. Michel que logo chegou ao local e dirigiu a palavra apenas a Joao, ignorando-a.

Declara que Michel afirmou que não trocou algumas das peças necessárias em tom de chacota e só faria a troca se João solicitasse, todavia, o preposto da seguradora foi conivente rindo da situação. Foram entregues as notas fiscais e garantia do serviço e, pactuado o retorno do carro na oficina no dia 06/09.

Sustenta que retornou no dia designado sendo atendida por outro mecânico que ‘ficou assustado com a situação’ (id. 18255395 – pág. 7) do automóvel, que apresentava fios soltos, limpadores desinstalados, braçadeiras desinstaladas e que as luzes da ré não estavam acendendo. Contudo, logo o mecânico saiu sem dar nenhum parecer para a autora e não retornou mais, tampouco o Sr. Michel.

Aduz que o veículo apresentava diversos danos em decorrência do mal serviço prestado e, posteriormente levou o automóvel à concessionária da FIAT para fazer o orçamento dos reparos necessários no carro, que totaliza uma quantia de R$ 13.191,90 (treze mil cento e noventa e um reais e noventa centavos). Atesta que não possui condições para arcar com o conserto do automóvel e nada fora resolvido na via administrativa.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar à Seguradora a realização dos reparos necessários no veículo diretamente na concessionária e a disponibilização de carro reserva para uso durante o período que o bem estiver indisponível. No mérito, postula pela condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na realização dos reparos do veículo nos termos do orçamento apresentado pela concessionária.

Requereu ainda a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a inicial, vieram os documentos de ids. 18255393.

(...)

Devidamente citado, o requerido HDI Seguros S.A, apresentou contestação e documentos (ids. 23172450) arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito sustentou a ausência de responsabilidade, eis que teria aprovado a realização dos reparos no veículo dentro do prazo hábil. Arguiu a inexistência de nexo de causalidade entre os danos reclamados no sinistro e os outros danos pleiteados. Por fim, afirmou a impossibilidade de condenação por danos morais e matérias ante a ausência de ato ilícito praticado pela ré.

O requerido Amigão Serviços Automotivos LTDA-ME apresentou contestação e documentos (id. 23187606), impugnando os documentos juntados na inicial e a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que as peças utilizadas no reparo do automóvel são fornecidas pela seguradora e apenas executa o serviço. Aduz que as reclamações da parte autora quanto a outros defeitos apresentados pelo veículo não apresentavam nexo de causalidade com o sinistro noticiado. Narra que foi realizada a troca de outros itens após autorização da Seguradora, que sequer possuíam ligação com os danos causados pelo acidente. Arguiu que inclusive, algumas das peças requeridas no presente feito já foram substituídas anteriormente. Ao final informou a ausência de ato ilícito que ensejasse o dever de indenização e requereu a improcedência dos pedidos.”

Finalizada a fase postulatória, e após ter sido oportunizado às partes que se manifestassem sobre o interesse na produção de provas, o MM. Juiz decidiu convocar o feito para imediato julgamento do mérito da lide, indeferindo os requerimentos da autora e da oficina/ré Amigão para que fosse instaurada a fase instrutória, por considerar
“
desnecessária
(...)
a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC)
”, inclusive porque “
a prova pleiteada pela parte autora (testemunhal e perícia) não possuem o condão de suprir ou substituir a prova documental colacionada
”, e, depois, porque “
o juiz é o destinatário das provas, e não reputando relevante a produção de prova oral para o deslinde do feito
”, não há motivo a justificar o adiamento da definição do conflito, e, então, ao enfrentar o mérito da controvérsia, concluiu que as corrés são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do serviço defeituoso prestado à autora, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

Denota-se que a requerente afirma após o sinistro ocorrido no dia 17/07/2018, acionou a ré HDI Seguros S.A que encaminhou o veículo a oficina credenciada Amigão Serviços Automotivo para efetuar os reparos do automóvel. Todavia, após buscar o carro “constatou que o vidro traseiro não era do modelo do seu veículo, e as peças também não eram originais e, para piorar o veículo estava todo danificado em partes que não condiziam com os danos ocorridos na colisão”, id. 8255395 – pág. 3.

Extrai-se na comunicação de sinistro da seguradora que as partes danificadas do veículo foram: para-choque, lanterna esquerda, porta malas, vidro e demais a verificar, id. 18255405 - pág. 4. Quando o veículo foi guinchado constou como danos ou avarias do carro nas laterais esquerda e direita e danos na parte traseira em decorrência do acidente (id. 18255405- pág. 1).

O artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

Não obstante a isso, o artigo 70 do mesmo diploma, impõe que os reparos de produtos com peças ou componentes de reposição usados só poderão ser feitos mediante a autorização do consumidor, sob pena de detenção de 3 meses a um ano cumulada com multa.

A requerida apresentou as notas fiscais das peças substituídas no veículo, sendo possível constatar que as peças: MOLDURA ESQ ACA; DISPOSITIVO DE ACO P; TIRANTE SUSTENT e VIDRO TRASEIRO foram fornecidas pela empresa Amigao Serviços Automotivos LTDA – ME em 30/08/2018, conforme documento anexado em id. 23172473 – pág. 1.

Nas notas fiscais de n. 000.603.714, 000.606.031 e 000.611.325, constam as peças fornecidas pela Domani Distribuidora de Veículos LTDA que é uma concessionaria autorizada da marca FIAT, de modo que as peças fornecidas são originais direto da linha de montagem. Importante destacar inclusive que o orçamento apresentado pela autora foi efetuado nessa mesma empresa, id. 18255413 – pág. 1.

O requerido Amigao Serviços Automotivos LTDA – ME também anexou aos autos as notas fiscais de n. 000.607.798, 000.603.714, 000.611.325, 000.605.230, 000.66.031000.608.028, 000.605.398, em que constam as peças MOLDURA ESQ ACA; DISPOSITIVO DE ACO P; TIRANTE SUSTENT e VIDRO TRASEIRO, todavia, os documentos estão datados nos dias anteriores a data da emissão da Nota Fiscal n° 000.000.042 (id. 23172473 – pág. 1).

Portanto, as peças vendidas pela oficina não são originais, e não houve a autorização por parte da autora para utilizá-las no reparo, pois afirmou na inicial que “a Sra. Lucélia Matos de Souza afirmou que todas as peças seriam originais da FIAT”, id. 18255395 – pág. 2. No caso, procede o pedido da obrigação de fazer para a troca das peças colocadas no veículo que foram fornecidas pela Amigão Serviços LTDA-ME.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente: a) À obrigação de fazer para efetuar a troca das peças paralelas (MOLDURA ESQ ACA; DISPOSITIVO DE ACO P; TIRANTE SUSTENT e VIDRO TRASEIRO) fornecidas pela oficina Amigao Serviços Automotivos LTDA – ME (nota fiscal n. 000.000.042 – id. 23172473 – pág. 1); b) Ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”

Exame superficial do quadro retratado nos autos é suficiente para conduzir a constatação de que o desate da controvérsia não desafia apenas o enfrentamento de “matéria de direito”, tampouco cinge à análise de comprovação de cunho documental, não podendo nem mesmo ser dito que os documentos que instruem o processo são inequívocos quanto aos fatos controvertidos, afinal, em se cuidando de lide que versa sobre a procedência/originalidade de determinadas peças mecânicas, regularidade/adequação de serviço mecânico automotivo e, eventualmente, extensão/quantificação dos danos decorrentes da prestação de serviço defeituosa, realmente não vejo em que medida o julgador poderá, sem o apoio de conhecimento técnico específico e especializado, avaliar adequadamente as minucias das versões conflitantes e, então, ofertar justa solução ao litigio.

É inegável que o mérito da lide envolve discussão de matéria fática, sendo constatação que desponta claramente a partir da leitura da narrativa fática vista na exposição postulatória da autora, cuja queixa não se restringiu ao problema das peças ditas “não originais”, eis que este foi apenas o primeiro dos problemas relatados pela consumidora desde que acionou a Seguradora/ré, pois, a partir de então, segundo afirmou, sobrevieram outras várias avarias no veículo em razão do péssimo e inadequado serviço que teria sido prestado pela Oficina/ré, sendo explicitado, na petição inicial, que, caso não fosse concedida a tutela de urgência com a finalidade de compelir as rés a imediata reparação do veículo, como, de fato, não o foi,

seria necessária a “
produção de prova pericial a fim de averiguar quais os danos ocorridos no veículo cometidos no sinistro pela autora, quais danos ocorridos pela segunda ré, quais reparos necessários a serem realizados no veículo, bem como averiguando qual o valor da desvalorização do veículo decorrente dos danos pelo serviço realizado
”, e isso porque a pretensão autoral envolve, ao menos, duas categorias de danos, aqueles em função do acidente que a levou a acionar a Seguradora/ré e as avarias posteriores surgidas por culpa da falta de zelo da Oficina/ré (isso, obviamente, segundo a sua versão).

É certo, e aqui não se discute, que o juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração em cada caso, e julgar a lide quando o conjunto probatório disponível for suficiente à completa e adequada solução do litigio (CPC, art. 355). Porém, assim como sucede a qualquer outra norma infraconstitucional, a previsão legal que confere ao juiz o status de destinatário final e soberano na análise da prova deve ser compreendida e interpretada sob a ótica das normas constitucionais, sendo que, nesse ponto, por óbvio, refiro-me ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV). Justamente por isso, centrado nessa perspectiva, é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08/09/2003).

Portando, em que pese a visão do juiz sentenciante acerca da suficiência do conjunto probatório ao desate da lide, considerando que o mérito da causa não se restringe a matéria de direito, que a perícia técnica tem muito a oferecer à elucidação e complementação dos elementos probatórios devotados a justa e jurídica solução do conflito, admito que deve ser garantido às partes a ampla possibilidade de produção de provas em Juízo, em especial a prova técnica pericial pleiteada desde o início do processo, de modo reconheço o cerceamento de defesa, pois, de fato, houve infringência das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

Pelo exposto, provejo o recurso da autora, para cassar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, para seja instaurada a fase instrutória, oportunizando às partes a produção de provas em Juízo, incluindo a submissão do veículo a perícia técnica. Julgo prejudicado o apelo das corrés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022